Tribunal: TJMT
Processo: 1036180-57.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036180-57.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FK PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 26.523.712/0001-89 (APELANTE), MONICA FURTADO DE OLIVEIRA - CPF: 570.194.361-53 (ADVOGADO), ROSEMILIA LIMA GUEDES - CPF: 298.614.201-00 (ADVOGADO), SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.413.096/0001-24 (APELADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), LEANDRO TAVARES BARROS - CPF: 003.595.911-83 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.413.096/0001-24 (REPRESENTANTE), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.413.096/0001-24 (APELANTE), FK PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 26.523.712/0001-89 (APELADO), MONICA FURTADO DE OLIVEIRA - CPF: 570.194.361-53 (ADVOGADO), ROSEMILIA LIMA GUEDES - CPF: 298.614.201-00 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), LEANDRO TAVARES BARROS - CPF: 003.595.911-83 (ADVOGADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – EMPRESA ATUANTE NO MERCADO IMOBILIÁRIO – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – INOCORRENCIA - COBRANÇA DE IPTU ANTES DA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – NECESSIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – AUSÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO.

Como regra geral, não se pode negar a incidência do Código de Defesa do Consumidor aos contratos para venda de unidades imobiliárias firmados por adquirentes junto a incorporadoras (STJ, AREsp nº 120.905/SP).

Tal regra, no entanto, comporta exceção, quando a aquisição de unidade imobiliária por sociedade que tem por objeto a exploração de imóveis. No caso, em sendo a autora empresa atuante no mercado imobiliário, não estão preenchidos os requisitos da relação de consumo (situação de vulnerabilidade, hipossuficiência, destinatário final) a aplicar o Código de Defesa do Consumidor.

Não há se falar em atraso na entrega do empreendimento se a entrega se deu antes mesmo de findo o prazo, ou seja, o “habite-se” foi expedido pela Prefeitura Municipal em 23/05/2018, sendo o prazo final para a entrega o dia 28/05/2018.

É com a entrega das chaves, momento da transferência da posse direta do imóvel, que nasce o dever de pagamento de IPTU pelo adquirente, constituindo-se em prática ilegal e abusiva exigir do comprador, ainda que previsto em contrato, o dever de pagamento desde a assinatura do contrato.

Assim, deve ser mantida a sentença com imposição à recorrente do dever de indenizar a recorrida no que toca ao IPTU, contudo, a obrigação de ressarcir deve ser limitada até a entrega do empreendimento.

A inscrição na dívida ativa, por si só, é suficiente para causar dano moral, pois se trata de modalidade
in re ipsa
, mesmo para pessoas jurídicas.

Se foi necessário o parcelamento dos débitos tributários que foram lançados em Dívida Ativa em nome da autora a fim de obter a Certidão Negativa de Débito para manter o seu nome limpo e preservar suas relações empresariais, não há dúvida acerca da ofensa à sua honra objetiva.

O
bservados os critérios do art. 85, § 2º, do CPC/15, verifica-se que os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, apesar de estarem dentro dos limites legais, não se mostram satisfatórios às peculiaridades do caso, devendo ser retificado para valorar adequadamente o labor advocatício, impondo-se a elevação para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação atualizado.

Não há se falar em sucumbência recíproca, se a autora obteve ganho nos pedidos de ilegalidade de cláusula contratual, ressarcimento do valor principal e indenização por dano moral.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível e adesivo interpostos por
SUPREMO ITÁLIA INCORPORAÇÕES LTDA

e FK PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA,
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Reparação por Danos
para reconhecer a ilegalidade da cláusula 14ª (Décima Quarta) do contrato firmado entre as partes, reconhecendo que a obrigação e efetuar o pagamento dos impostos relativos ao imóvel é da VENDEDORA até a entrega do imóvel a parte COMPRADORA, assim, condenou a parte requerida a restituir os valores pagos a título de IPTU entre os anos de 2016 a 2019, que totalizam a quantia de R$ 31.872,47 (trinta e um mil e oitocentos e setenta e dois reais e quarenta e sete centavos), atualizados e corrigidos monetariamente, desde o desembolso, uma vez que se trata de quantia líquida e certa. Considerando a autora decaiu de parte mínima, e que a medida adquiriu caráter contencioso, condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do que preceitua o art. 85, § 2º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, a requerida/apelante SUPREMO ITLÁLIA INCORPORAÇÕES LTDA, alega a inexistência de relação de consumo, haja vista que a empresa atuante no mercado imobiliário não se equipara à destinatária final.

Sustenta a inexistência de atraso na entrega, sob o argumento de que a natureza jurídica do empreendimento “condomínio horizontal de lotes”, deve ser aplicado o art. 26, VI, da Lei nº 6.766/1990.

Aduz que o contrato discutido atendeu a todos os requisitos de validade exigidos por lei e, portanto, não há se falar em obscuridade de interpretação das cláusulas discutidas, ou até mesmo desconhecimento como tenta fazer crer a recorrida, razão pela qual devem permanecer hígidas todas as previsões, em especial aquela que regulamenta a responsabilidade pelo pagamento do IPTU.

Defenda a limitação do período de ressarcimento no que toca ao IPTU compreendido entre 2016 e 2019, haja vista que o condomínio foi entregue em 23 de maio de 2018.

Narra que há sucumbência recíproca, haja vista que a recorrida sucumbiu em 50% dos pedidos que deduziu em juízo, de modo que deve ser aplicado o
caput
do art. 86 do CPC/15.

Ao final, requereu o provimento do recurso e a reforma da sentença, para que seja reconhecida a inaplicabilidade das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, a inexistência de atraso na entrega da obra e a validade das cláusulas contratuais. Em caso de confirmação da sentença no tocante à responsabilidade pelo pagamento do IPTU, seja reconhecido como período de responsabilidade da recorrente de 2016 a maio de 2018.

Em qualquer hipótese, pugna pelo reconhecimento de sucumbência recíproca havida, com condenação da recorrida ao pagamento de honorários advocatícios.

As contrarrazões foram aportadas no ID nº 153059692, pelo desprovimento do recurso.

Na apelação adesiva, a autora FK PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, se insurge contra a não condenação da recorrida em danos morais decorrentes da injusta inclusão do nome da recorrente em dívida ativa, bem como pugna pela majoração dos honorários sucumbenciais no patamar de 20% sobre o valor atualizado da condenação.

As contrarrazões foram apresentadas no ID nº 154910185, pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
FK PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA
ajuizou a
Ação de Reparação de Danos
em face de
SUPREMO ITALIA INCORPORAÇÕES LTDA,
alegando em síntese, que em 23/04/2014 as partes firmaram um contrato de compra e venda de bem imóvel, tendo como objeto um imóvel identificado como Unidade Autônoma nº 03, da Quadra 01, situado no CONDOMÍNIO SUPREMO ITÁLIA, de 719,09 m2, localizado na continuação da Av. Estrutural Projetada, nº 86, no Bairro Jardim Itália II, nesta cidade de Cuiabá/MT, registrada sob a matrícula nº 113,175 do livro 02, no 6º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá.

Sustentou que a entrega pactuada do empreendimento estava prevista para 30/11/2017, todavia, esta só ocorreu em 01/08/2019.

Narrou que a cláusula décima quarta do contrato previa que os impostos, taxas e contribuições que incidissem sobre o imóvel seriam suportados pelo comprador a partir da assinatura da proposta de compra e venda, o que entende que se tratar de uma abusividade, pois no momento da assinatura do contrato não foi informado acerca da referida obrigação.

Ao final, requereu a procedência da ação, para que seja declarada a ilegalidade da cláusula 14ª, bem como seja a parte requerida condenada a ressarcir o valor principal pago pela parte requerente no valor de R$ 31.872,47 e seja a requerida condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte e mil reais).

Ao analisar o feito, o d. magistrado singular, Dr. Gilberto Lopes Bussiki julgou parcialmente procedente a ação, conforme já relatado.

Contra referida sentença, a parte requerida interpôs recurso de apelação e a parte autora interpôs o recurso adesivo.

Pois bem.

DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Como regra geral, não se pode negar a incidência do Código de Defesa do Consumidor aos contratos para venda de unidades imobiliárias firmados por adquirentes junto a incorporadoras (STJ, AREsp nº 120.905/SP).

Tal regra, no entanto, comporta exceção quando se trata de aquisição de unidade imobiliária por sociedade que tem por objeto a exploração de imóveis.

No caso, a autora é empresa atuante no mercado imobiliário, portanto, não estão preenchidos os requisitos da relação de consumo (situação de vulnerabilidade, hipossuficiência, destinatário final), a aplicar o Código de Defesa do Consumidor no caso em exame. Vejamos (ID nº 153059665):

Aliás, nesse sentido, já decidiu o STJ:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE DE APART-HOTEL. PARALISAÇÃO DAS OBRAS. AÇÃO RESOLUTÓRIA.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. CONSUMIDOR FINAL. AFASTAMENTO. INVESTIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE. AFERIÇÃO. NECESSIDADE
. FUTURA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS HOTELEIROS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CADEIA DE FORNECIMENTO. DESCARACTERIZAÇÃO. OFERTA E PUBLICIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA. INFORMAÇÃO CLARA. ATUAÇÃO ESPECIFICADA. ADQUIRENTE. CIÊNCIA EFETIVA. POOL DE LOCAÇÃO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. CONTRATAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. As questões controvertidas na presente via recursal são: a) definir se o Código de Defesa do Consumidor se aplica às ações de resolução de promessa de compra e venda de imóvel não destinado à moradia do adquirente (finalidade de investimento) e b) delinear se a futura administradora de empreendimento hoteleiro, cujas obras foram paralisadas, possui legitimidade passiva ad causam, juntamente com a promitente vendedora, a intermediadora e a incorporadora, em demanda resolutória e reparatória de contrato de aquisição de unidades de apart-hotel.

3.
O adquirente de unidade imobiliária, mesmo não sendo o destinatário final do bem e apenas possuindo o intuito de investir ou auferir lucro, poderá encontrar abrigo da legislação consumerista com base na teoria finalista mitigada se tiver agido de boa-fé e não detiver conhecimentos de mercado imobiliário nem expertise em incorporação, construção e venda de imóveis, sendo evidente a sua vulnerabilidade.
Em outras palavras, o CDC poderá ser utilizado para amparar concretamente o investidor ocasional (figura do consumidor investidor), não abrangendo em seu âmbito de proteção aquele que desenvolve a atividade de investimento de maneira reiterada e profissional.

4. O apart-hotel (flat services ou flats) é um prédio de apartamentos com serviços de hotelaria. No caso, é incontroverso que o empreendimento se destina a aluguéis temporários. Como não é permitido aos condomínios praticarem atividade comercial, e para haver a exploração da locação hoteleira, os proprietários das unidades devem se juntar em uma nova entidade, constituída comumente na forma de sociedade em conta de participação, apta a ratear as receitas e as despesas das operações, formando um pool hoteleiro, sob a coordenação de uma empresa de administração hoteleira. 5. Na hipótese, é inegável que a promissária compradora era investidora, pois tinha ciência de que as unidades habitacionais não seriam destinadas ao próprio uso, já que as entregou ao pool hoteleiro ao anuir ao Termo de Adesão e ao contratar a constituição da sociedade em conta de participação para exploração apart-hoteleira, em que integraria os sócios participantes (sócios ocultos), sendo a Blue Tree Hotels a sócia ostensiva. Pela teoria finalista mitigada, a Corte local deveria ao menos aferir a sua vulnerabilidade para fins de aplicação do CDC.

6. Na espécie, não há falar em deficiência de informação ou em publicidade enganosa, porquanto sempre foi divulgada claramente a posição da BTH no empreendimento, tendo se obrigado, nos termos da oferta ao público e dos contratos pactuados, de que seria tão somente a futura administradora dos serviços hoteleiros após a conclusão do edifício, sem ingerência na comercialização das unidades ou na sua construção. Reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam.

7. Deve ser afastada qualquer responsabilização solidária da recorrente pelo não adimplemento do contrato de promessa de compra e venda das unidades do apart-hotel, seja por não integrar a cadeia de fornecimento relativa à incorporação imobiliária, seja por não compor o mesmo grupo econômico das empresas inadimplentes, seja por também ter sido prejudicada, visto que sua pretensão de explorar o ramo hoteleiro na localidade foi tão frustrada quanto a pretensão da autora de ganhar rentabilidade com a aquisição e a locação das unidades imobiliárias.

8. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.785.802/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 6/3/2019.) destaquei

No caso, verifica-se que a autora adquiriu a unidade imobiliária para investimento, não sendo, portanto, destinatária final do bem, o que descaracteriza a relação de consumo.

Nesse contexto, merece ser reformada a sentença para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na relação firmada entre as partes.

DO ATRASO DA OBRA E COBRANÇA DE IPTU

Tem-se dos autos que as partes celebraram em 23/04/2014 CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL, COM PACTO ADJETO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, referente à unidade autônoma nº 03, da Quadra 01, situado no “Condomínio Supremo Itália”, localizado na continuação da Avenida Estrutural Projetada 86, no Bairro Jardim Itália II, nesta cidade de Cuiabá/MT, pelo preço de R$ 395.499,50 (trezentos e noventa e cinco mil quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta reais), a ser pago mediante sinal de entrada e financiamento bancário (ID nº 153053685).

Verifica-se do contrato pactuado, especialmente da
cláusula Décima Quarta
da avença (IDº 153053685 – Pág. 12/13), que a VENDEDORA se compromete a entregar o empreendimento em
30 de novembro de 2017,
resguardando-se, ainda, da possibilidade de tolerância de
06 (seis) meses
,

ou seja, o imóvel deveria ser entregue até
28/05/2018
. Vejamos:

No caso, a entrega do empreendimento se deu antes mesmo de findo o prazo de tolerancia, haja vista que o “habite-se” foi expedido pela Prefeitura Municipal em
23/05/2018
(ID nº 153059659).

Portanto, não há se falar em atraso na entrega do imóvel.

Por outro lado, a
cláusula décima quarta
do contrato prevê que os impostos, taxas e contribuições que incidissem sobre o imóvel seriam suportados pelo comprador a partir da assinatura da proposta de compra e venda.

Nota-se, entretanto, que se trata de cobrança ilegal e abusiva, de há muito definida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que é com a entrega das chaves, ou seja, o momento da transferência da posse direta do imóvel, que nasce o dever de pagamento das taxas de condomínio e IPTU.

Dessa forma, é caso de ser afastada a responsabilidade do comprador pelo pagamento de taxas e IPTU como pretendido pela requerida/apelante, antes da entrega do empreendimento.

Ademais, o seu pagamento pressupõe o efetivo uso e gozo do imóvel, o que não ocorreu no caso em tela.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS E DANOS MATERIAIS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Segundo o entendimento do STJ, "as despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente"
, tendo em vista que, "apesar do IPTU ter como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel (CTN, art. 32), se os recorridos não deram causa para o não recebimento do imóvel, não podem ser obrigados a pagar as despesas condominiais nem o citado imposto referente ao período em que não haviam sido imitidos na posse" (AgInt no REsp 1.697.414/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe de 15/12/2017).(...).”
(AgInt no REsp 1829925/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 23/02/2021) destaquei

Assim, deve ser mantida a sentença com imposição à recorrente do dever de indenizar a recorrida no que toca ao IPTU, contudo, a obrigação de ressarcir deve ser limitada até a entrega do empreendimento (23/05/2018), por conseguinte, deve restituir referente aos anos de 2016, 2017, e 5/12 de 2018, merecendo reforma a sentença neste ponto.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

A parte autora opôs recurso adesivo em face da sentença que julgou improcedente o seu pedido de condenação da recorrida ao ressarcimento pelos danos morais sofridos.

Conforme relatado, a autora/apelante, antes mesmo da entrega do imóvel por parte da incorporadora, teve que arcar com o pagamento do IPTU referente aos anos seguintes à assinatura do contrato.

Constata-se, ainda, que a autora teve que efetuar o parcelamento dos débitos tributários que foram lançados em Dívida Ativa a fim de obter a Certidão Negativa de Débito para manter o seu nome limpo e preservar suas relações empresariais, consoante se depreende dos documentos de ID nº 153053691 e 153053693.

Portanto, diferente do entendeu o d. juízo
a quo
, a inscrição na dívida ativa, por si só, é suficiente para causar dano moral, pois se trata de modalidade
in re ipsa,
mesmo para pessoas jurídicas.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA –
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
– AUTUAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL – INDICAÇÃO DO CNPJ DA PARTE PROMOVENTE – PESSOAS JURÍDICAS DIVERSAS – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO E MODIFICAÇÃO DO MARCO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA COMPROVADA – INDICAÇÃO INDEVIDA DO CNPJ DA PARTE PROMOVENTE – FATO INCONTROVERSO E RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA –
INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA
– VALOR RAZOÁVEL – JUROS E CORREÇÃO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIXADO NA ADI 4357/DF E ADI 442/DF E NO RE 870.947/SE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O ato ilícito causador dos danos questionados é a inscrição em dívida ativa e não a lavratura do auto de infração, de modo que o marco inicial da prescrição é a data da inscrição em dívida ativa. Portanto, o marco inicial da prescrição se inicia da data em que ocorreu o ato restritivo (2012), de modo que a ação proposta em 2015, respeitou o quinquênio relativo ao prazo de prescrição contra a Fazenda Pública.
O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a inscrição indevida na dívida ativa, por si só, é suficiente para causar dano moral, pois se trata de modalidade “in re ipsa”, mesmo para pessoas jurídicas. A inscrição em dívida ativa nada mais é que um cadastro de inadimplentes que possui todas as implicações de um órgão de proteção ao crédito, pois implica nas mesmas restrições de concessão de crédito, restringindo o CNPJ do contribuinte ao incluí-lo no cadastro de dívidas públicas, o que enseja o reconhecimento de dano moral a ser indenizado em favor da pessoa jurídica.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios. Os juros e correção monetária devem ser aplicados com observância da decisão proferida na ADI n. 4357 DF e 442 DF, bem como do julgamento do RE 870.947/SE. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT 00032271820158110025 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 04/05/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/05/2021) destaquei

Neste sentido, o teor da Súmula 227 do STJ:
“a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.

Configurado o dano, mister o arbitramento da respectiva indenização.

No que tange ao
quantum
indenizatório, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sobre o valor deve incidir correção monetária, de acordo com o INPC, desde a publicação do acórdão (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% a partir da citação (art. 405 do Código Civil).

DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

No que tange ao pedido de majoração da verba honorária, é cediço que para o arbitramento o juiz deve sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico, levando em conta ainda a natureza alimentar dos honorários.

Tais circunstâncias devem necessariamente ser levadas em conta, para que não haja aviltamento dos serviços profissionais, tampouco supervalorização desses préstimos.

Neste particular, observados os critérios insculpidos nos art. 85, § 2º, do CPC/15, verifica-se que os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, apesar de estarem dentro dos limites legais, não se mostram satisfatórios às peculiaridades do caso, devendo ser retificado para valorar adequadamente o labor advocatício.

Desta forma, impõe-se a elevação para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação atualizado.

Por fim, não há se falar em sucumbência recíproca, haja vista que a autora obteve ganho nos pedidos de ilegalidade da cláusula décima quarta, ressarcimento do valor principal, e indenização por dano moral.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso da requerida/apelante
SUPREMO ITÁLIA INCORPORAÇÕES LTDA
para reformar em parte a sentença a fim de reconhecer a inexistência de atraso na entrega do empreendimento e

condenar a requerida a restituir os valores pagos a título de IPTU entre os anos de 2016 a 23 de maio de 2018.

E
dou provimento
ao recurso adesivo para condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do acórdão (Súmula 362/STJ), acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação (art. 405 do Código Civil) e condenar a requerida ao pagamento de honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023